Tribunal: TJMT
Processo: 1018765-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018765-87.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Os autos retornaram do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2.o Grau de Jurisdição sem celebração de acordo.
Assim, voltem à pauta para julgamento do Recurso.
Às providências.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora